Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de comprovação pelo ente distrital quanto à homologação de desistência dos recursos interpostos nestes autos e nos embargos à execução a ele conexos quanto aos anuentes MARIA AMELIA MAIA DE SOUZA e MARIA APARECIDA VIEIRA. Os anuentes MARIA AMELIA MAIA DE SOUZA e MARIA APARECIDA VIEIRA optaram pelo acordo ao ID: 19709787, e o Distrito Federal, ao ID: 2028859, anuiu com a adesão e manifestou pela desistência dos recursos quanto a ele. Neste sentido, providencie o DF a juntada da decisão homologatória de desistência do recurso excepcional para o prosseguimento do feito quanto às anuentes MARIA AMELIA MAIA DE SOUZA e MARIA APARECIDA VIEIRA. I. Brasília, 6 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador